Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. VARA ESPECIALIZADA. ICMS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALHEIO À MATÉRIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. ART. 516, II, DO CPC. PREVENÇÃO.
1. A competência da vara especializada de execução fiscal para a cobrança de ICMS não alcança o cumprimento de sentença que envolva unicamente os honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A possibilidade de redistribuição prevista no art. 3o, parágrafo único, da Resolução 11/2020 do TJDFT restringe-se aos processos que discutam assuntos relativos à matéria daquela serventia especializada. Ademais, ficam afastados dessa regra os feitos já sentenciados.
3. Consoante disposição do art. 516, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do juiz que processou a causa na fase de conhecimento.
4. Negou-se provimento ao recurso.